Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-56.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8000015-56.2024.8.05.0265 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE UBATÃ ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: EZEQUIAS DE CARVALHO BORGES JUNIOR ADVOGADA: NAYANE FERNANDES PITANGA - OAB/BA Nº 76.172 APELANTE: YASMIN ISTER OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO: SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB/BA nº 60.579 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LETÍCIA COUTINHO MONTE ALTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTES CONDENADOS A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 800 DIAS-MULTA. 1 - RECURSO DE YASMIN ISTER OLIVEIRA DOS SANTOS. 1.1 - PRELIMINAR. 1.1.1 - A NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (CRIME PERMANENTE). INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO, AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES ORIUNDAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO CORRÉU, QUE INDICOU A RESIDÊNCIA DA APELANTE COMO PONTO DE DEPÓSITO/COMERCIALIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMA A DILIGÊNCIA E AFASTA A NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 - MÉRITO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE DE ENTORPECENTES. AUSENTE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NÃO SE ADMITE IMPUTAR A AMBOS OS RÉUS A TOTALIDADE DA DROGA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, IMPONDO A VINCULAÇÃO ESPECÍFICA DOS MATERIAIS A CADA ACUSADO: COM O APELANTE EZEQUIAS, APENAS MACONHA PRENSADA; COM A APELANTE YASMIN, OS DEMAIS ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK) E APETRECHOS CORRELATOS. 1.2.1 - A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL (COCAÍNA, CRACK E APETRECHOS). AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTES DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2.2 - A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. À ÉPOCA DOS FATOS, A APELANTE POSSUÍA 19 ANOS DE IDADE. 1.2.3 - A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO EM PODER DA APELANTE DE 280G DE COCAÍNA E 164G DE CRACK, DROGAS JÁ FRACIONADAS, GRANDE QUANTIDADE DE PINOS VAZIOS E CADERNETA DE ANOTAÇÕES, INDICANDO ESTRUTURA VOLTADA AO COMÉRCIO ILÍCITO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES COMO INDÍCIOS IDÔNEOS. PEDIDO DEFENSIVO REJEITADO. 1.2.4 - ROGO PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO PAGAMENTO DOS DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA (ART. 49, CP). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.3 - DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 8 ANOS DE RECLUSÃO E 800 DIAS-MULTA. NA SEGUNDA FASE, AUSENTES AGRAVANTES E PRESENTE A ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP (MENORIDADE RELATIVA), COM REDUÇÃO DE 1/6, RESULTANDO EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 667 DIAS-MULTA. NA TERCEIRA FASE, INEXISTENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA: 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 667 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.4 - PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 2 - RECURSO DE EZEQUIAS DE CARVALHO BORGES JUNIOR. 2.1 - PRELIMINARES. 2.1.1 - O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA, CORROBORADA POR DILIGÊNCIA IMEDIATA E APREENSÃO DE 854G DE MACONHA EM PODER DO APELANTE. ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DOS ARTS. 240, §2º, E 244 DO CPP. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR REJEITADA. 2.1.2 - RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CORRÉ YASMIN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E INEXISTÊNCIA DE REFLEXO PRÁTICO SOBRE SUA RESPONSABILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO CONHECIMENTO. 2.2 - MÉRITO. 2.2.1 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APREENSÃO (10 PORÇÕES DE MACONHA — 854G), LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS PRESTADOS SOB CONTRADITÓRIO. TRÁFICO COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. PEDIDO DEFENSIVO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2.2.2 - A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO INICIAL FUNDADA EM ELEMENTOS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À CORRÉ (COCAÍNA, CRACK E PETRECHOS). VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR A PENA-BASE DO APELANTE NO MÍNIMO LEGAL: 5 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA. 2.2.3 - A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” E APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PRESENTES OS REQUISITOS (PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO E DE VÍNCULO ORGANIZACIONAL). REDUÇÃO APLICADA EM 1/6, À VISTA DA QUANTIDADE DE MACONHA (854G) E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENA DEFINITIVA: 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 471 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 2.2.4 - A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA (LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO FEITO AO TEMPO DOS FATOS) E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: APELO DE YASMIN ISTER OLIVEIRA DOS SANTOS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO; APELO DE EZEQUIAS DE CARVALHO BORGES JUNIOR CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000015-56.2024.8.05.0265, tendo EZEQUIAS DE CARVALHO BORGES JUNIOR E YASMIN ISTER OLIVEIRA DOS SANTOS, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e na sua extensão, PROVER PARCIALMENTE o recurso de Yasmin Ister Oliveira dos Santos, e CONHECER PARCIALMENTE, e na sua extensão, PROVER PARCIALMENTE o recurso de Ezequias de Carvalho Borges, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR